Tribunal: TJPA
Processo: 0812863-22.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812863-22.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAUL CESAR BEZERRA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr. IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS, em favor do nacional RAUL CESAR BEZERRA, em face de suposto ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 10976274, em síntese, que:

“O acusado fora preso na madrugada do dia 06 de setembro de 2022, por supostamente estar praticando a conduta delitivas prevista no art. 217-A, conforme narra os autos de investigação policial.

O Douto Juízo
a quo
, atendendo ao pedido da delegacia de polícia daquela localidade, decretou a prisão preventiva do acusado, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, conforme se demonstra na decisão que acompanha o petitório.

Por seu turno, a defesa requereu, em audiência de custódia, a revogação da prisão preventiva do acusado, devidamente fundamentado, requerendo a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, pois no caso em comento, se mostram suficientes para atender aos ditames da justiça.

Contudo, o ilustre representante do Ministério Público se manifestou desfavorável ao pedido da defesa, tendo o juízo acatado o parecer do Parquet e indeferido o pleito, sem ao menos fundamentar de forma satisfatória tal decisão, conforme observa-se na decisão que decretou a segregação cautelar do mesmo.

Ocorre que, conforme será demonstrado a seguir, o decreto prisional, data vênia, merece ser revisto por esta Colenda Câmara, haja vista que O PACIENTE É RÉU PRIMÁRIO, POSSUI RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA, É DETENTOR DE BONS ANTECEDENTES E POSSUI OCUPAÇÃO LÍCITA.

Além disso, ressalte-se que o indigitado enfrenta esteatose hepática grau II e nefrolitíase à esquerda, ou seja, inflamação no fígado e cálculo de pedra renal no rim esquerdo, necessitando urgentemente de cuidados médicos e dieta balanceada, afim de não agravar a situação de saúde delicada.

Para corroborar o alegado, anexa ao petitório prescrições médicas e laudos de exames realizados pelo paciente, que comprovam a urgente necessidade de cuidados médicos, que não são oferecidos no ergástulo público.

Portanto, o decreto prisional merece ser revisto por Vossas Excelências, vez que é absolutamente genérico e desprovido de qualquer argumentação concreta no que tange ao efetivo risco que a liberdade do paciente gera para a ordem pública, instrução criminal, ou ainda, para garantia da aplicação da lei penal, assim, ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, merecendo sua revogação.” <sic>

Por fim, requer,
ipsis litteris
:

“
Ex positis
, REQUER-SE de VOSSAS EXCELÊNCIAS, o seguinte:

a) A CONCESSÃO EM CARÁTER DE ABSOLUTA URGÊNCIA DE MEDIDA LIMINAR, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, por não estar o decreto prisional fundamentado em fatos concretos que indiquem a necessidade da segregação cautelar do

paciente como forma de garantir um dos pressupostos do art. 312 do CPP, bem como pela necessidade de resguardar a saúde do paciente, que está acometido de cálculos renais e inflamação no fígado, conforme comprovado, e ainda, por se tratar de paciente portador de condições pessoais favoráveis, o que demonstra não haver elementos suficientes para justificar a prisão, por ser medida de inteira justiça, até o julgamento definitivo da ordem do presente

remédio constitucional;

b) A CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO, AFIM DE QUE SEJA CASSADO O ATO DA AUTORIDADE COATORA, PARA QUE SEJA REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, POR AUSENTE OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, expedindo-se o alvará de soltura, e acaso entendam necessário, que sejam aplicadas as MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP cabíveis à espécie, como medida de inteira justiça!

c) Caso essa Egrégia Turma de Direito Penal, entenda pela necessidade de mais informações, que se digne este mui honrado Órgão do Poder Judiciário Estadual a proceder a notificação do MM. Juízo da vara única da comarca de Terra Santa/PA, para que o mesmo proceda dentro do prazo legal, o envio das informações necessárias à melhor formação do convencimento de Vossas Excelências;

d) A participação do (a) Ilustre representante do Ministério Público no feito;” <sic>

Junta documentos, Id. 10976275 a 10976287.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 11016232, sendo prestadas as informações, Id. 11089311, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 11337732.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, verifica-se que não merecem prosperar.

Pois bem.

Da ausência de fundamentação da decisão constritiva de liberdade:

De proêmio, razão não assiste ao impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto da falta de fundamentação da decisão constritiva da liberdade, Id. 10976281, porquanto vislumbra-se que, ao decretar a prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora analisou, com a devida observância, a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da constrição cautelar, pronunciando-se nos seguintes termos,
verbis
:

“(...).

Vejo, pois, que a criança conseguiu descrever um panorama fático contextual lógico e coerente, com boa dose de concreção, não sendo crível alguém, do nada e com a tenra idade que possui (12 anos), criar fatos da forma que descreveram em suas declarações.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ,
verbis
:

(omissis)

Em consonância com as palavras da vítima, está o depoimento prestado pela testemunha, Alessandra Ferreira Pantoja, a qual relatou que, no dia 29 de agosto de 2022, aproximadamente às 14h, a vítima, ora, sua sobrinha, durante uma conversa, confirmou que o representado havia lhe abusado, contando com riqueza de detalhes que o Sr. Raul Cesar Bezerra Castro, a levou para um quarto da casa dele, ocasião em que foi jogada na cama, tendo sua roupa sido retirada por ele, momento em que foi beijada na boca, tendo seus seios sido tocados e, após, sendo penetrada por mais de uma vez e em troca, o representado lhe dava dinheiro, além do mesmo prometer casar com ela.

Assim, por tais circunstâncias, entendo presentes os indícios, até o momento coletados pela equipe de Polícia Civil, de ser o representado o provável autor do fato inicialmente classificado pela Autoridade Policial como subsumível ao art. 217-A do Código Penal, indícios estes mais que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva.

Nessa esteira, pode-se afirmar que a ordem pública também se encontra violada, sob a perspectiva da gravidade concreta do fato em tese criminoso, revelador, em princípio, de um crime sexual contra a vítima menor de idade, hipoteticamente praticado pelo representado que, aproveitando-se do fato da vítima estar dentro da sua própria residência e às escondidas dentro de um quarto, praticou os supostos abusos sexuais.

Eis, portanto, o
periculum libertatis
, concretizado na afronta ao fundamento jurídico da ordem pública.

Além do preenchimento dos requisitos de índole subjetiva, o crime imputado ao investigado também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a pena máxima cominada em abstrato ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Portanto, penso ser a reprimenda corporal, por ora, a melhor medida para garantir a ordem pública outrora vilipendiada.

Ante o exposto, caracterizada a necessidade da segregação cautelar, para garantir a ordem pública decreto, com amparo no art. 311 ss. do Código de Processo Penal, a prisão preventiva de RAUL CESAR BEZERRA CASTRO, já qualificado, determinando que a Autoridade Policial envide todos os esforços necessários e cautelas legais ao fiel cumprimento da presente ordem.” <sic>

Do exame dos excertos supratranscritos, observa-se que o magistrado singular cuidou de registrar no bojo de sua decisão a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do paciente
(fumus commissi delicti)
, bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva
(periculum libertatis)
.

Vislumbra-se que a decisão constritiva de liberdade se encontra revestida dos elementos que lhe conferem validade, sendo suficientes seus fundamentos, haja vista que proferida dentro dos ditames legais, devidamente fulcrada nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

Nessa esteira de considerações, depreende-se do decreto prisional vergastado que a autoridade tida por coatora expôs correta e adequadamente as razões do seu convencimento para decretar a constrição da liberdade do paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Depreende-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta delitiva narrada, reveladora de sua periculosidade, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado diversas vezes contra menor de 6 anos. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública (precedentes).

3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

(...).

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC n. 728.209/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Das condições pessoais favoráveis

Lado outro, melhor sorte não socorre ao impetrante quanto à tese de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
.

Ora, as qualidades pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovados, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença dos requisitos ensejadores, como na hipótese vertente em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.

Portanto,
in casu
, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

Noutro giro, pela análise dos elementos convergidos ao feito, vislumbra-se que também não há como se acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório pelas medidas cautelares alternativas enumeradas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Segundo a inteligência do artigo 282, incisos I e II, do Digesto Penal de Ritos, para a aplicação das aludidas medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação: necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso sob julgamento, a manutenção do encarceramento do paciente se faz necessária, posto que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública de forma segura e assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo social negativo da conduta e a periculosidade do paciente, conforme já amplamente explicitado nas linhas ao norte.

Na hipótese vertente, não se cogita a aplicação de outra medida cautelar menos gravosa, posto que tal providência não seria suficiente e proporcional.

Nessa esteira de considerações, em conformidade com os entendimentos alhures explicitados, não se vislumbra qualquer gravame ou constrangimento ilegal sofrido pelo paciente a ser reparado por meio da via mandamental.

Por tais razões, conheço e denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 31/10/2022